Tribunal: STF
Processo: Rcl 51417
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Rondonópolis propôs reclamação em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 17-42.2019.5.23.0022, na qual alega inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e no RE 760.931.



    Narra o reclamante que o ato ora impugnado teria confirmado a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, com base na existência de óbice processual, qual seja, a ausência da transcrição exigida pelo art. 896, §1º-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas, a inviabilizar a análise do mérito do recurso. 



    Aduz ser necessária a superação do supracitado formalismo, a fim de possibilitar a aplicação de precedente vinculante da Suprema Corte.



    No mérito, o reclamante narra que teve a sua responsabilidade subsidiária reconhecida porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços com base na inversão do ônus probatório. 



     



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    Na decisão agravada, assentou-se que, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, a Suprema Corte concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181).



     Na hipótese, consignou-se que no acórdão objeto do recurso extraordinário a Turma desta Corte negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal consubstanciado no óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Ressaltou-se que os arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do STF, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.



     Logo, as razões deduzidas pelo agravante revelam-se manifestamente infundadas, não se prestando a infirmar os fundamentos pelos quais o recurso extraordinário teve seguimento negado. 



    A insurgência sobre tema de Repercussão Geral pacificado no âmbito do STF confirma a manifesta improcedência do agravo interno na presente situação. 



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se, tão somente, a negar seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16 e do RE 760.931.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. 



    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade realizado por outros Tribunais (Rcl 39.505-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, Ministra Rosa Weber).



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator